Tribunal: TJMT
Processo: 1033244-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1033244-14.2023.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARINALVA LIMA DA SILVA.
Recorrida: RAIA DROGASIL S.A.
Data do Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE COMPRA – DEMORA NO RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033244-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA LIMA DA SILVA - CPF: 899.165.731-15 (RECORRENTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE COMPRA – DEMORA NO RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual,
a recorrente relata tem um bebê, a qual faz uso diário da Fórmula Infantil Ninho Nutrigold - 800g, prescrito por sua pediatra. Alega que no dia 22.06.2023, às 10h41min, realizou a compra do item citado, o qual possui como função complementar a alimentação infantil a partir de 1 ano, indicada para crianças da primeira infância, bem como auxilia no desenvolvimento e crescimento saudável, pelo
site
da recorrida, no valor de R$ 66,89 (sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), com o prazo de 2 (duas) horas para entrega, todavia, o produto não foi entregue.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que a recorrida tentou efetuar a entrega do produto, mas sua tentativa restou infrutífera (ID 185325792).

Após o recebimento de SMS do insucesso da entrega, a recorrente requereu o cancelamento da compra e estorno do valor despendido, o que foi atendido pela recorrida no dia 10.07.2023.

Apesar de reconhecer que houve demora na devolução da quantia, tenho que a situação não trouxe dissabores a recorrente, tendo em vista que esta não efetuou reclamação administrativa e o valor despendido é ínfimo.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da simples transferência de titularidade da linha telefônica, sem o acréscimo de outro fato, não se presumem, têm de ser comprovados. Com isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023